Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-59.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015152-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUCILA THEREZINHA SINIGAGLIA - CPF: 704.571.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSA REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESÁRIO RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA Lei Nº 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL E NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ESGOTAMENTO DO
STAY PERIOD
– MORA EVIDENCIADA – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015152-59.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELTON DAL MOLIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELTON DAL MOLIN
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 109125981), que, a unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo mesmo, mantendo-se hígida a decisão
a quo
que deferiu a busca e apreensão de veículo pertencente ao ora embargante, empresário individual, em recuperação judicial.

A insurgência recursal do embargante reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado quanto ao fato de não reconhecer a essencialidade do bem, e complementa que
“ao pronunciar-se da seguinte maneira, o v. acórdão ora embargado incorreu em clara omissão exatamente sobre a competência exclusiva do MM. Juízo Recuperacional sobre os atos de constrição em face do Recuperando e, inclusive para declarar a essencialidade ou não dos bens de propriedade do Recuperando”
(sic).

Destaca, de outro lado, que
“o c. STJ recomenda a concentração de decisões que tratam de constrição sobre os bens da atividade em recuperação judicial no juízo universal, seja de crédito concursal ou extraconcursal (§ 3º, do art. 49), seja ele por outros meios não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, como o crédito tributário (§ 7º, do art. 6º)”
(sic).

Por fim, mensura que o
decisum
embargado ainda
“nada dispôs sobre a competência exclusiva do MM. Juízo Recuperacional, ao decidir na contramão do entendimento sedimento do STJ que converge que é sempre o juízo universal, segundo o STJ, o competente para decidir sobre constrição nos bens de atividade em recuperação judicial”
, bem ainda
“se omitiu sobre o fato de que o próprio reconhecimento de extraconcursalidade sequer poderia ter sido realizado pela decisão agravada, afinal, definir a concursalidade ou não de determinado crédito também é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial”
(sic).

Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios, com aplicação dos efeitos modificativos, bem como requer o prequestionamento expresso da matéria (Id 109503960).

Contrarrazões ofertadas no Id 111306954, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 109125981, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSA REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESÁRIO RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA Lei nº 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL E NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ESGOTAMENTO DO STAY PERIOD – MORA EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para a promoção de atos constritivos sobre os bens do empresário, em se tratando de alienação fiduciária, esta tese, aplicada nos moldes do § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, somente é admitida quanto aos bens tidos por ele como essenciais e imprescindíveis à continuidade das suas atividades empresariais.

Não se verifica, in casu, o reconhecimento pelo juízo competente acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a continuidade das atividades empresariais, nem mesmo a existência de provas que justifiquem a permanência do veículo na posse do empresário rural.

Findo o prazo de blindagem (stay period) previsto no § 4º do artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005, sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, não mais subsiste amparo ao benefício legal.

Não verificada a essencialidade do bem e comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, é legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia por cláusula de alienação fiduciária firmada pelas partes.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Pois bem. Apesar do embargante defender que o julgado hostilizado encontra-se eivado do vício de omissão, já que, no entender do mesmo, o resultado deveria ser diverso daquele a que se chegou o Colegiado, posto que não houve o devido sopesamento quanto à essencialidade do bem e da natureza do crédito, cuja competência é exclusiva do juízo universal, tenho que a irresignação não merece prosperar.

A
uma
porque, embora reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para a promoção de atos constritivos sobre os bens do empresário, em se tratando de
alienação fiduciária
, esta tese, aplicada nos moldes do § 3º do artigo 49 da Lei nº. 11.101/2005, somente é admitida quanto aos bens tidos por ele como essenciais e imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais.

E no caso concreto, conforme consignado expressamente no acórdão impugnado,
“
não há notícia nos autos de que o juízo competente tenha reconhecido a essencialidade do bem para a manutenção e continuidade das atividades empresariais, nem mesmo existem provas que justifiquem a permanência do veículo
– F 4000 P 4X2; CHASSI – 9BFLF47P3HB010016; ANO/FAB – 2016; ANO/MOD – 2017; RENAVAM – 89715708 –
na posse do agravante
, cujo objeto empresarial tem atuação restrita no ramo agropecuário (Id 98996472)”
.

A
duas
porque, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.1105/2005, o credor fiduciário,
a priori
, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, cuja jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é pacífica neste exato sentido.

Destaca-se, ademais, que nem mesmo a informação trazida pelo embargante acerca do alegado “fato novo” atinente à homologação de seu Plano de Recuperação Judicial pelo MM. Juízo
a quo
é capaz de infirmar o entendimento exposto na decisão ora embargada, isso porque findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA AÇÃO PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO
.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4. Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.”
(N.U 1019433-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022